Tribunal: TJES
Processo: 5003401-44.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003401-44.2021.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIOLA GAIGHER ALTOE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA GRADUADOS NÃO LICENCIADOS. COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA. CARGA HORÁRIA. COMPATIBILIDADE COM RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 02/2015. REQUISITO EDITALÍCIO PREENCHIDO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que concedeu a segurança para assegurar a participação de candidata em processo seletivo regido pelo Edital nº 29/2020 da Secretaria de Estado da Educação (SEDU), com sua respectiva contratação para o cargo de Coordenador 1, caso preenchidos os demais requisitos. O Estado do Espírito Santo sustenta que a impetrante não possui a carga horária mínima exigida para a graduação em Matemática, alegando que o diploma apresentado possui apenas 1.400 horas, enquanto o sistema e-MEC e a Resolução CNE nº 02/2015 exigiriam carga horária superior para licenciaturas plenas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o diploma de curso de formação pedagógica em Matemática para graduados não licenciados, com carga horária de 1.400 horas, realizado por bacharel em Administração, satisfaz os requisitos de qualificação previstos no edital e nas normas do Conselho Nacional de Educação para o exercício da função de Coordenador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Programas de Complementação Pedagógica possuem o objetivo de suprir a carência de professores habilitados, conferindo aos graduados em outras áreas certificação equivalente à Licenciatura Plena, nos termos das Resoluções nº 02/1997 e nº 02/2015 do Conselho Nacional de Educação.

O artigo 14 da Resolução CNE/CP nº 02/2015 estabelece que os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados devem possuir carga horária mínima variável entre 1.000 e 1.400 horas, a depender da equivalência entre o curso de origem e a formação pretendida.

A candidata, bacharel em Administração, comprovou a conclusão de curso de formação pedagógica em Matemática com carga horária de 1.400 horas, atendendo integralmente ao inciso II do § 1º do art. 14 da Resolução CNE/CP nº 02/2015.

A exigência da Administração Pública de carga horária própria de licenciatura plena regular para detentores de certificado de complementação pedagógica revela-se juridicamente inadequada por ignorar o regime jurídico próprio dessa modalidade de formação.

A validade de diploma emitido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação não pode sofrer questionamento por comissão de processo seletivo estadual, sob pena de invasão da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, conforme inciso XXIV do art. 22 da Constituição Federal.

A existência de precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo a mesma candidata e o mesmo instrumento convocatório reforça a ilegalidade do ato de exclusão e a necessidade de manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso e remessa necessária desprovidos.

Tese de julgamento
:

O diploma de curso de formação pedagógica para graduados não licenciados, desde que observada a carga horária mínima prevista na Resolução CNE/CP nº 02/2015, possui equivalência à licenciatura plena para fins de comprovação de requisito em concurso público ou processo seletivo.

A interpretação de cláusulas editalícias deve observar a modalidade específica de formação acadêmica do candidato, vedada a imposição de restrições que contrariem a regulamentação federal do ensino superior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XXIV; Resolução CNE/CP nº 02/1997; Resolução CNE/CP nº 02/2015, art. 14, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária nº 5000920-11.2021.8.08.0047, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 05.04.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002825-27.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES
(
id. 16432027
), que concedeu a segurança pleiteada por
FABIOLA GAIGHER ALTOE
, confirmando a liminar anteriormente deferida (
id. 16431987
), a qual assegurou à impetrante a participação no processo seletivo regido pelo Edital nº 29/2020, inclusive com sua contratação, caso preenchidos os demais requisitos legais e observada a ordem de classificação.

Em suas razões recursais (
id. 16432031
), o apelante sustenta, em apertada síntese, que a impetrante não preencheu os requisitos habilitatórios para o cargo de “
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular
”. Argumenta que o edital estabelece um rol restrito de certificados aceitos e que o diploma apresentado (de Licenciatura em Matemática, expedido pelo Centro Universitário Claretiano) indica uma carga horária de apenas 1.400 horas, enquanto o sistema e-MEC exige a carga mínima de 2.800 horas para a referida graduação.

O apelante reforça sua tese citando a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE nº 02/2015), que define as Diretrizes Curriculares para a formação inicial em nível superior, prevendo carga horária mínima de 3.200 horas distribuídas em 8 semestres para cursos de licenciatura.

Ademais, contesta o fundamento da sentença que considerou o documento como um “
curso de formação pedagógica para graduados não licenciados
”, alegando que não consta no processo administrativo do certame qualquer informação de que a candidata tenha se submetido a tal modalidade especial de formação.

Defende, por fim, que a eliminação constituiu ato administrativo vinculado, amparado no item 7.10.1 do Edital, em estrita observância ao princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Regularmente intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (
id. 16432035
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse que justifique sua intervenção no feito (
id. 17413411
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA 5003401-44.2021.8.08.0047

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FABIOLA GAIGHER ALTOE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em aferir o acerto da respeitável sentença que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo que excluiu a impetrante
FABIOLA GAIGHER ALTOE
do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 29/2020 da Secretaria de Estado da Educação.

De forma mais específica, cumpre verificar se a documentação apresentada pela impetrante, consistente em diploma decorrente de curso de formação pedagógica em Matemática para graduados não licenciados, realizado após a conclusão de graduação em Administração, revela-se apta a satisfazer as exigências do Edital para o exercício da função pretendida.

De início, em homenagem ao princípio da segurança e da previsibilidade das decisões, verifico que as circunstâncias destes autos já foram objeto de análise em demanda análoga por este Egrégio Tribunal, envolvendo a mesma candidata e idêntica controvérsia jurídica.

Com efeito, verifico que a impetrante também impetrou o
Mandado de Segurança nº 5000920-11.2021.8.08.0047
, submetido à apreciação da Colenda Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do eminente
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
, com acórdão datado de 05 de abril de 2022.

Referido feito tratou de eliminação baseada no mesmo fundamento e no mesmo Edital nº 29/2020, embora para cargo distinto, apresentando total afinidade entre as causas de pedir.

Naquela oportunidade, o órgão colegiado concluiu pela suficiência da documentação para atender as exigências do certame, conforme ementa que transcrevo
:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CERTIFICADO DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA. EQUIVALÊNCIA À LICENCIATURA PLENA. CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL COM A EXIGÊNCIA LEGAL. REINTEGRAÇÃO DA CANDIDATA AO CERTAME. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. I – O ponto nevrálgico dos autos reclina-se a aferir a possibilidade de utilização, pela impetrante, no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 029/2020 da Secretaria do Estado da Educação/SEDU, do Diploma do Curso de Complementação Pedagógica em Matemática, que lhe conferiu o título de Licenciada em Matemática. II – É de curial sabença que os Programas de Complementação Pedagógica destinam-se a suprir a carência nas escolas de professores habilitados em determinadas disciplinas e localidades, em caráter excepcional, na medida em que conferem aos concluintes dos tais certificação equivalente à Licenciatura Plena, nos termos dos artigos 1º, caput e parágrafo único, 2º, caput, e 10º, da Resolução nº 02/1997, do Conselho Nacional de Educação.
III – Os documentos que lastreiam o feito atendem ao artigo 14, inc. II, da Resolução 02/2015, do CNE, não subsistindo violação ao alegado item 7.8.5, do Edital 029/2020, de modo que, suplantando-se a alegada irregularidade apresentada pelas autoridades coatoras, patente se mostra a manutenção da sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo, reintegrando a candidata ao certame.
IV – Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Assim, reconheceu-se a ilegalidade da eliminação da candidata do certame e determinou-se sua reintegração ao processo seletivo.

A mesma compreensão foi reiterada em outros precedentes desta Corte envolvendo a recorrida, nos quais igualmente se concluiu pela validade do diploma de complementação pedagógica em Matemática com carga horária de 1.400 horas, suficiente para atendimento das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.

Em decisão mais recente, de 20 de julho de 2023, proferida no âmbito da Colenda Quarta Câmara Cível, em agravo de instrumento (nº. 5002825-27.2023.8.08.0000), sob relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, ao apreciar controvérsia análoga envolvendo a mesma candidata, reafirmou-se, em sentido similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO DE COORDENADOR (EDITAL Nº 031/2022/SEDU). EXCLUSÃO DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A FUNÇÃO. APARENTE ILEGALIDADE. PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMAS DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA E DE BACHARELA EM ADMINISTRAÇÃO. EQUIVALÊNCIA À LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA. CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL COM A EXIGÊNCIA REGULAMENTAR. REINTEGRAÇÃO DA CANDIDATA AO CERTAME EM TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Diploma do “Curso de Matemática (Licenciatura)” apresentado pela candidata no certame não objetivava demonstrar que ela possuía Licenciatura plena naquela disciplina, mas, na realidade, tinha por escopo comprovar que ela possuía Curso de Complementação Pedagógica em Matemática, o que, ao lado da circunstância de ser Bacharela em Administração, seria suficiente para atender o pré-requisito exigido para a função temporária de Coordenador, evidenciando, a princípio, a arbitrariedade de sua eliminação do processo seletivo simplificado. 2) A despeito da nomenclatura indicada no Diploma apresentado pela candidata, o atento exame do histórico escolar a ele anexado e, principalmente, da declaração emitida pela instituição de ensino superior que o confeccionou, revela, ao menos neste momento embrionário em que se encontra o writ impetrado na instância primeva, que a recorrida concluiu Curso de Formação Pedagógica em Matemática para graduados não licenciados, que exige carga horária bem inferior à prevista para Licenciatura Plena, no escopo de estar autorizada a exercer a função do magistério, considerando que já era Bacharela em Administração. 3) Os Programas de Complementação Pedagógica foram criados justamente com o escopo de suprirem a carência de professores habilitados, possibilitando que graduandos em nível superior que concluíssem tais programas, os quais possuem pressupostos menos rigorosos que os previstos para obtenção de uma Licenciatura Plena, exerçam o magistério, de forma que possuem o mesmo valor de um diploma de licenciatura, de graduação plena, apesar de não ser igual a ele. 4) A prova pré-constituída no mandamus originário é suficientemente segura para demonstrar que o título questionado pela Superintendência Regional de Educação de São Mateus consiste no Diploma emitido pelo Centro Universitário Claretiano, alusivo à complementação pedagógica em Matemática, e não Licenciatura Plena em Matemática, o que, em conjunto com o Diploma de Bacharel em Administração também apresentado pela agravada no momento de sua convocação no processo seletivo, a princípio, seria adequado para atender o pré-requisito de qualificação/escolaridade exigido pelo Edital nº 031/2022.
5) Como o Centro Universitário Claretiano possui curso de licenciatura em Matemática, é válida a oferta de Curso de Complementação Pedagógica em relação a esta disciplina, e considerando que a agravada concluiu o referido curso observando a carga horária mínima de 1400h, uma vez que se tratava de área distinta do curso superior que possui graduação, conclui-se, ao menos por ora, que as exigências constantes na Resolução nº 02/2015 do Conselho Nacional de Educação, mencionada no item 7.8.5 do instrumento convocatório do processo seletivo, foram atendidas, nos termos dos arts. 9º e 14, caput e §§ 1º, inciso II, e 5º. 6) A mesma matéria objeto do mandado de segurança impetrado na instância primeva, qual seja, validade do Diploma apresentado pela agravada como demonstração do pré-requisito exigido para exercício de função temporária ligada ao magistério estadual, já foi devidamente analisada por esta Corte de Justiça noutros processos seletivos dos quais participou a recorrida, tendo sido confirmado que aquele documento se refere a curso de complementação pedagógica em matemática e que, em conjunto com sua graduação em administração, era suficiente para atender os pressupostos exigidos no instrumento convocatório para a designação temporária almejada
(RN nº 5000920-11.2021.8.08.0047 e RN nº 065190014517). 7) Recurso desprovido.

Nesse sentido, e sem maiores delongas, entendo ser o caso de, na linha do entendimento sedimentado pelos posicionamentos anteriores deste Egrégio Tribunal de Justiça, manter a sentença vergastada.

Conforme consignado naqueles julgados, a eliminação da candidata fundada na suposta insuficiência de carga horária decorreu de interpretação equivocada da natureza do curso realizado, uma vez que os programas de formação pedagógica possuem regime jurídico próprio, diverso daquele aplicável às licenciaturas regulares.

Os Programas de Complementação Pedagógica foram instituídos om o objetivo de suprir a carência de docentes habilitados, possibilitando que graduados em outras áreas obtenham habilitação para o exercício do magistério mediante formação pedagógica específica. A regulamentação dessa modalidade de formação encontra-se nas Resoluções nº 02/1997 e nº 02/2015 do Conselho Nacional de Educação.

Nos termos do artigo 14 da Resolução CNE/CP nº 02/2015, os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados devem possuir carga horária mínima variável entre 1.000 e 1.400 horas, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a área da formação pretendida. Senão, vejamos:

Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida.

§ 1º A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios:

I - quando o curso de formação pedagógica pertencer à mesma área do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.000 (mil) horas;

II - quando o curso de formação pedagógica pertencer a uma área diferente da do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.400 (mil e quatrocentas) horas; [...]

No caso concreto, verifica-se que a impetrante demontrou ser bacharel em Administração e concluiu curso de formação pedagógica em Matemática com carga horária de 1.400 horas, atendendo integralmente aos parâmetros estabelecidos pela mencionada resolução (
id. 16431818
).

A interpretação adotada pela Administração Pública, ao exigir carga horária própria de licenciatura plena regular, revela-se juridicamente inadequada, pois desconsidera a existência de modalidade específica de formação pedagógica prevista na legislação educacional, cuja validade não pode ser afastada por interpretação restritiva do edital.

Ademais, não compete à comissão de processo seletivo estadual questionar a validade de diploma emitido por instituição de ensino superior devidamente credenciada pelo Ministério da Educação, sob pena de indevida interferência em matéria cuja disciplina normativa pertence à União, nos termos do art. 22, XXIV, da Constituição Federal.

Portanto, demonstrado que a impetrante apresentou documentação idônea e suficiente para comprovar a qualificação exigida pelo edital, resta caracterizada a ilegalidade do ato administrativo que determinou sua exclusão do certame.

Nesse contexto, revela-se legítima a intervenção do Poder Judiciário para restaurar o direito líquido e certo da candidata, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes, mas, ao contrário, represente exercício regular do controle de legalidade dos atos administrativos.

Dessa forma, e em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça em casos análogos, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença que concedeu a segurança.

Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.